Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão civil relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.900/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Costa D Almeida (XXX.340.177-XX); Eleonora Paixao Domingues (XXX.382.267-XX); Francisca Vieira Monteiro (XXX.097.947-XX); Ida Naslavsky Cupchik (XXX.091.887-XX); Jose Pinto Ferreira (XXX.381.567-XX); Maria do Carmo de Carvalho Martins (XXX.740.507-XX); Rafael Pereira Neves (XXX.079.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.